Tribunal: TJBA
Processo: 8173502-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173502-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: RODRIGO DE MACEDO PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA, MOARA NASCIMENTO SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rodrigo de Macedo Pimentel e Thaíse Dantas Santana. A sentença declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposta fraude apurada, em inspeção unilateral realizada pela Concessionária e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
( cinco mil reais)
. A Apelante
salientou
a legalidade do procedimento administrativo, amparado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e
postulou
a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se a cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela Concessionária, sem prévia notificação e perícia técnica independente, é válida e exigível; e determinar se a imputação de fraude, com base em procedimento unilateral e viciado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus da prova.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela Concessionária, não possui presunção de veracidade, especialmente, quando ausente notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da inspeção, conforme exige o art. 250 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de contraditório e de ampla defesa, no procedimento administrativo, invalida a cobrança decorrente do TOI, tornando o débito inexigível.

A imputação de fraude grave, baseada em procedimento falho e unilateral, configura dano moral i
n re ipsa
, pois atinge diretamente a honra e a tranquilidade do consumidor.

O valor fixado, a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 –
cinco mil reais
), é adequado, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

Diante do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação,
consoante
art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 250.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8173502-20.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
sendo
Apelados

RODRIGO DE MACEDO PIMENTEL e THAISE DANTAS SANTANA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.